Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706188-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA GOMES DE GODOI, RHANIERIC GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRUNA MARIA CHAGAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HELENA GOMES DE GODOI e RHANIERIC GOMES DA SILVA em face de BRUNA MARIA CHAGAS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0732395-68.2019.8.07.0001, entendeu por nada a prover quanto ao pedido da Executada em face da preclusão da matéria. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 68997508): "Ao que pese as alegações do devedor ao ID 224681350, vejo que o tema ali tratado já foi alvo da Decisão de ID 61484176. Destarte, nada a prover nesse sentido. Do exposto, PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da PRODEF (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, CNPJ N. 09.396.049/0001-80 Conta bancária n. 013.251-7, Agência n. 100, Banco de Brasília S/A (BRB), código 070, no valor de R$ 15.855,15, conforme ID 148810967. Do montante remanescente, este deverá ser alvo de alvará de levantamento de valores em favor da primeira exequente. Registro, desde já, que o valor devido à Defensoria Pública do Distrito Federal, como credora, encontra-se satisfeito por meio do levantamento dos valores acima descritos, restando, apenas, a primeira credora. Cumprido o acima exposto, INTIME-SE o credor para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como para que indique bens passíveis de penhora." As Agravantes alegam que: 1) se trata de processo oriundo dos autos físicos 2015.01.1.108044-0, em que a Agravada Bruna e seu ex-companheiro Rodrigo Carlos ajuizaram cumprimentos de sentenças em autos distintos, apesar de derivarem de um só; 2) cada parte pleiteou integralmente os valores de condenação sem observar a cota de meação; 3) requereu a apresentação de planilha pela Agravada considerando as decisões nos autos conexos 0717193-51.2019.8.07.0001, Acórdão 1308421 e Acórdão 1276078, ou seja, a porcentagem de honorários advocatícios sobre 50% do valor requerido na inicial, com a exclusão de multas do art. 523, § 1o do CPC; 4) o Juízo de origem indeferiu o pedido entendendo que a matéria já havia sido analisada nos autos, mesmo estando provado o claro enriquecimento sem causa da agravada e da Defensoria patrocinadora da causa; 5) desde o início iniciado o cumprimento de sentença com valor ERRADO (cobrando tudo quando era metade porque não havia respeitado a meação), notório que todos os demais acessórios, como honorários advocatícios também estavam errados pois é percentagem do valor que se cobra; 6) tal falha foi corrigida nos autos n. 0717193-51.2019.8.07.0001, com exclusão das multas do art. 523, §1o do CPC e correção do valor percentual a título de honorários advocatícios, contudo, não houve manifestação judicial neste sentido nos autos de origem. Requerem que seja deferido em caráter liminar a suspensão do processo na origem até o julgamento deste Agravo. Ao final, pedem que o presente recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida para que seja deferida a apresentação de planilha pela agravada considerando todo o decidido nos autos conexos 0717193-51.2019.8.07.0001, Acórdão 1308421, Acórdão 1276078, ou seja na porcentagem de honorários advocatícios sobre o valor de 50% do requerido na inicial, com a exclusão de multas do art.523, parágrafo 1o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 68997923). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. É o relatório. Em que pese a alegação das Agravantes que desde o início o cumprimento de sentença foi requerido com valor errado (cobrando tudo quando era metade porque não havia respeitado a meação), notório que todos os demais acessórios, como honorários advocatícios também estavam errados pois é percentagem do valor que se cobra. Verifica-se, em análise mais detida dos autos, que a questão alegada pelas Agravantes em relação ao excesso na execução referente a cobrança integral da condenação dos honorários advocatícios de ausência de respeito da meação, já foi amplamente discutida na origem, assim como nesta Turma. Inclusive, no voto do I. Desembargador Álvaro Ciarlini (ID 58188268, na origem), ele pontua que ao “reconhecer o débito dos requerentes no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em favor dos requeridos”, o Juízo singular, ainda que sem mencionar expressamente, estabeleceu a solidariedade dos credores para exigir o adimplemento da obrigação. Caso a condenação tivesse sido fixada em alguma medida proporcional para cada um dos credores, essa informação certamente teria sido consignada na redação do dispositivo, o que não ocorreu. Em seu voto o Relator afirma, ainda que o art. 272 do Código Civil enuncia de forma expressa a responsabilidade do credor que receber o pagamento integral diante dos demais credores, que podem exigir daquele a parcela da obrigação de modo subsequente. Ademais, cumprirá ao Juízo que preside a relação jurídica processual deliberar a respeito da matéria no momento da eventual expedição de alvará de levantamento em favor de ambos os credores ou de apenas um deles. Apesar da argumentação da parte agravante, observa-se que com a interposição do presente recurso estas almejam rediscutir matéria já decidida nos autos, conforme salientado pelo Juízo de origem: “Ao que pese as alegações do devedor ao ID 224681350, vejo que o tema ali tratado já foi alvo da Decisão de ID 61484176. Destarte, nada a prover nesse sentido”. Assim, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado a rediscussão de matéria já decidida nos autos, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, visto que, em tese, a matéria já foi discutida nos autos. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025 12:47:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador